Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713998-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BRAZ DE SOUSA AGRAVADO: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM, BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ BRAZ DE SOUZA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0005437-57.2017.8.07.0001, movido por ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM. Antes da análise do pedido liminar, constatou-se a possível duplicidade na protocolização do recurso. Intimado a se manifestar, o agravante reconheceu o equívoco e requereu a desistência do recurso. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o presente recurso é idêntico ao AI 0714035-83.2022.8.07.0000, distribuído anteriormente. Assim, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator